Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005118-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DIOGO SBORCHIA - CPF: 000.070.461-03 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito bancário e processual civil. apelação cível. ação monitória convertida em execução/cumprimento de sentença. sentença que substituiu encargos contratuais por juros legais. violação ao princípio do pacta sunt servanda. incidência dos encargos contratados até o efetivo pagamento. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em sede de ação monitória convertida em execução, reconheceu a constituição de título executivo no valor de R$ 378.387,60, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na definição do termo final para a incidência dos encargos financeiros sobre a dívida executada. Discute-se se deve prevalecer a determinação judicial de aplicação de juros legais ou se devem incidir os encargos contratuais originalmente pactuados até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em contratos bancários, os encargos financeiros pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo previsão expressa em sentido contrário.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece a legalidade da incidência dos encargos contratuais até a quitação integral do débito.

5. A Súmula 381 do STJ dispõe que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador reconhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes.

6. A substituição dos encargos contratuais por juros legais de 1% ao mês, sem fundamento jurídico para afastar a pactuação original, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.Nos contratos bancários, os encargos financeiros pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo previsão expressa em sentido contrário.

2.A substituição dos encargos contratuais por juros legais de 1% ao mês viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA contra r. sentença proferida pela MM
a
. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação de
“Monitória convertida em Execução/Cumprimento de Sentença”
(Proc. no
1005118-28.2023.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra DIOGO SBORCHIA, julgou procedente a ação monitoria, declarando
“constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor no valor de R$ 378.387,60 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), atualizados até 31.01.2023, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada mensalidade (artigo 52, II da Lei 7.357/85)”
e convertendo
“o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1o e seguintes do CPC”;
a r. sentença condenou o réu/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 260658185).

O Banco/apelante sustenta que a r. sentença violou o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), alterando os encargos financeiros livremente pactuados entre as partes, aplicando juros moratórios inferiores aos previstos no contrato bancário, alegando ainda que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça permite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação monitória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja reconhecida a possibilidade de incidência dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, afastando a aplicação automática dos juros legais (cf. Id. no 260658195).

O réu/apelado ofertou
contrarrazões junto ao Id. no 260658201, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central do recurso reside na incidência dos encargos financeiros sobre a dívida executada.

A sentença recorrida aplicou juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, afastando a incidência dos encargos contratuais originalmente pactuados.

O Banco do Brasil S/A sustenta que a decisão violou o princípio da força obrigatória dos contratos, pois alterou unilateralmente os encargos livremente pactuados entre as partes, argumentando ainda que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

De fato, o entendimento consolidado no STJ é no sentido de que, em contratos bancários, os encargos contratuais devem ser aplicados até o efetivo pagamento da dívida, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)
(destaquei)

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em sentido semelhante, reconhecendo a legalidade da aplicação dos encargos contratuais até a quitação da dívida, conforme se verifica no seguinte precedente:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - TERMO FINAL - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito (TJ-MT - AC: 10018175720188110006, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Ainda, observa-se que a Súmula 381 do STJ dispõe que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, o que reforça a necessidade de observância da autonomia da vontade das partes e do princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida, ao determinar a alteração unilateral dos encargos financeiros originalmente pactuados, extrapolou os limites da função jurisdicional, violando o princípio do
pacta sunt servanda
e destoando da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença no ponto em que substituiu os encargos contratuais por juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento das parcelas, restabelecendo-se a incidência dos encargos contratuais originalmente pactuados até o efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025